Tribunal: STF
Processo: RE 597215
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DA COFINS. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS
   DE SERVIÇO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE.
   MANDADO DE SEGURANÇA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA
   STF 512.
        1. A discussão sobre a isenção das sociedades civis
   prestadoras de serviço da COFINS é matéria pacificada pelo
   Plenário do Supremo Tribunal: Recursos Extraordinários 377.457/PR
   e 381.964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, pub. DJE 29.09.2008, que
   também rejeitou pedido de modulação dos efeitos da decisão.
        2.
   É incabível a condenação em honorários de advogado no mandado de
   segurança, a teor da Súmula/STF 512.
        3. Agravo regimental
   parcialmente provido.